Tribunal: TJDFT
Processo: 0007216-29.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. PESSOA. FLAGRANTE DELITO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. SÚMULA 27-TJDFT. CIRCUNSTÂNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. LOJAS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Realizada a prisão em flagrante, pela ocorrência de busca pessoal lastreada na justa causa, não se evidencia a nulidade por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato (art. 564, IV, do CPP), quando o reconhecimento fotográfico não é meio de prova preponderante para a imputação da autoria delituosa.
2. A palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com as demais provas.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, IV), por duas vezes, ante a subtração de produtos em lojas de um mesmo estabelecimento comercial, mediante comunhão de esforços e liame subjetivo para a execução da empreitada criminosa, mantém-se o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII) ou em desclassificação para o delito de receptação (CP, art. 180).
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
5. Recursos conhecidos e não providos.